Tribunal: STJ
Processo: 5081600-75.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976421 - SC
(2025/0239439-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADOS
: FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - SC021383
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
EMBARGADO
: DIEGO LEANDRO DOS ANJOS
ADVOGADA
: NORIMAR CHARLAU OKU - SC067160
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026
02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:53
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: c67dcc66-d303-4521-88be-052017e05edf

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976421 - SC (2025
/0239439-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADOS
: FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - SC021383
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
EMBARGADO
: DIEGO LEANDRO DOS ANJOS
ADVOGADA
: NORIMAR CHARLAU OKU - SC067160
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO
VALE DO ITAJAÍ - VIACREDI ao acórdão que negou provimento ao agravo interno (e-STJ
fl. 1.347).
Em suas razões (e-STJ fls. 1.354/1.363), a embargante alega que "sobre a
não incidência da Súmula 284 do STF a Agravante demonstrou, de forma clara e
precisa, que impugnou todos os pontos essenciais que fundamentaram a inadmissão do
recurso especial".
Aduz que, ao contrário do alegado, "apontou expressamente a violação dos
dispositivos legais pertinentes, notadamente os artigos 319, III, e 489, §1o, inciso VI, do
CPC, argumentando que o acórdão recorrido não observou os requisitos legais
indispensáveis para a validade e fundamentação das decisões judiciais, eis que
demonstrou que a petição inicial da ação de exigir contas era genérica e carecia de
elementos essenciais, bem como que o acórdão recorrido incorreu em vício de
fundamentação ao deixar de enfrentar pontos centrais da controvérsia".
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53195626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:26
Código de Controle do Documento: e9f155eb-64de-4192-91ad-601955cef262

Inicialmente, à luz do princípio da unirecorribilidade, não se conhece dos
embargos de declaração opostos às e-STJ fls. 1.364/1.373, tendo em vista a preclusão
consumativa.
De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a
interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o
exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de
preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
(...)
2. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não
se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
(AgInt no
Rel. Ministro
3. Agravo interno desprovido"
AREsp 2.115.844/RJ,
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
27/3/2023,
31/3/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. RECURSO CABÍVEL.
II, DO
ART. 1.042,
CPC/2015.
OPOSIÇÃO. EMBARGOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
a interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma
decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último,
haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da
unirrecorribilidade das decisões.
(...)
(AgInt no
Rel. Ministro
5. Agravo interno não provido"
AREsp 1.729.570/GO,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/8/2021,
DJe de
.
3/9/2021)

Passa-se, assim, ao exame dos primeiros embargos de declaração opostos às
e-STJ fls. 1.354/1.363, Petição no 01161081/2025, recebida em 27/11/2025.
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no
do Código de Processo Civil: obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão ou erro material.
Em verdade, conforme consignado no acórdão embargado, não houve
impugnação específica em relação à ausência de fundamentação (Súmula no 284/STF),
ausência de prequestionamento do
III, do Código de Processo Civil e incidência
art. 319,
da
quanto à configuração de abuso do direito, pois as razões
Súmula no 284/STF,
recursais não indicaram de forma clara os dispositivos da legislação federal que teriam
sido violados ou receberam interpretação divergente pela decisão recorrida,
circunstância que atraiu a aplicação do disposto no
III, do Código de Processo
art. 932,
Civil.
Documento eletrônico VDA53195626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:26
Código de Controle do Documento: e9f155eb-64de-4192-91ad-601955cef262

Observa-se que a refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser
efetiva, individualizada, específica e fundamentada (AgInt no REsp 1.535.657/MT,
Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
e AgRg no
26/8/2020,
RHC 128.660/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
24/8/2020)
A propósito, os
Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe
EAREsp 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial, julgado em
os quais receberam a seguinte ementa:
19/9/2018,

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I,
ART. 544,
DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
art. 514,
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I,
art. 544,
do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos."

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Além disso, observa-se que a embargante pretende o exame de mérito do
recurso especial, porém esse exame restou prejudicado pela ausência de preenchimento
dos pressupostos recursais e pelo consequente não conhecimento do recurso, que
obstou a abertura desta instância superior e, portanto, a produção do efeito translativo.
Portanto, não há que se cogitar da ocorrência de omissão, tendo em vista que
o recurso nem sequer ultrapassou o juízo prévio de admissibilidade para que o mérito
fosse apreciado.
Documento eletrônico VDA53195626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:26
Código de Controle do Documento: e9f155eb-64de-4192-91ad-601955cef262

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do Código
art. 1.026
de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:26
Código de Controle do Documento: e9f155eb-64de-4192-91ad-601955cef262

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.976.421 / SC
Número Registro: 2025/0239439-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08065792025824000
13083812025824000
37021762023824000
505914405202282400
50816007520248240000 50889827920238240930 628167202582400 8065792025824000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADOS : FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - SC021383
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
AGRAVADO
: DIEGO LEANDRO DOS ANJOS
ADVOGADA
: NORIMAR CHARLAU OKU - SC067160
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADOS
: FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - SC021383
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
EMBARGADO : DIEGO LEANDRO DOS ANJOS
ADVOGADA
: NORIMAR CHARLAU OKU - SC067160
TERMO
Documento eletrônico VDA54618670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:26
Código de Controle do Documento: a0914ebf-5ed5-4f97-8a8a-775efa4654fa

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:26
Código de Controle do Documento: a0914ebf-5ed5-4f97-8a8a-775efa4654fa